Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702354-77.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI - ME, LUCIANA DA ROCHA NUNES DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 261949629, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta contra CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI – ME e LUCIANA DA ROCHA NUNES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD a fim de se obter a certidão de casamento da devedora, com vistas a pleitear a penhora dos bens do cônjuge. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para cadastrar na autuação do Pje a Curadoria Especial, que patrocina o direito dos executados. Após, aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora